Tribunal: STF
Processo: ARE 1320678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
    I - A Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campo Grande e do Estado de MS, ajuizou a ação civil coletiva c.c. danos morais em face de Brasil Fast Food Corporation, também qualificado(a), alegando, em síntese, que a parte ré vem descumprindo determinação legal ao omitir a informação/advertência 'contém glúten' ou 'não contém glúten' nos seus produtos. Aduzia que o glúten, quando ingerido por pessoa portadora da doença celíaca, provoca diversas patologias. Pedia a concessão de liminar, a fim de que a parte requerida seja obrigada a inserir em seus produtos a informação: 'contém glúten - o glúten é prejudicial à saúde dos portadores de doença celíaca' ou 'não contém glúten', sob pena de multa diária. Requereu a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, em valor a ser arbitrado pelo juízo.
    II - Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido determinando que a ré Brasil Fast Food Corporation inclua em seus rótulos, embalagens e publicidade dos produtos fabricados a expressão 'contém glúten' ou 'não contém glúten'. No Tribunal a sentença foi mantida.
    III - Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a parte recorrida faça constar nas embalagens ou rótulos de produtos a expressão 'CONTÉM GLÚTEN: O GLÚTEN É PREJUDICIAL À SAÚDE DOS DOENTES CELÍACOS'.
    IV - BFFC do Brasil – Comércio e Participações Ltda opôs embargos de divergência contra o acórdão da E. Quarta Turma. A parte embargante volta-se contra a decisão no tocante ao fato de ter sido determinado que constasse das embalagens a expressão: 'contém glúten: o glúten é prejudicial à saúde dos doentes celíacos', afirmando que tal texto não estaria expresso na norma legal respectiva. Invoca, a título de comprovação da divergência, precedente da Primeira Turma - REsp. n. 1.632.798/PR.
    V - Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra técnica de conhecimento.
    VI - O acórdão trazido a confronto, a tanto não se presta. Veja-se que apesar de cuidar de rotulagem de produtos, as hipóteses estão regidas por regramentos próprios, não se estando, aqui, diante da mesma legislação para o fim colimado no âmbito de embargos de divergência.
    VII - O acórdão embargado analisou a questão à luz da Lei n. 10.674/2003 – legislação específica sobre produtos alimentícios comercializados com glúten -, enquanto que o suposto paradigma examinou a legislação específica sobre restrições ao uso e à propaganda de bebidas alcoólicas e outros, Lei n. 9.294/96.
    VIII - Assim, tem-se que o recurso de embargos de divergência não tem cabimento na hipótese em comento.
    IX - Agravo interno improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 2º e 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que os arts. 1º, IV, e 5º, II, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente